Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO. VEÍCULO. VALOR INFERIOR AO DE MERCADO. TABELA FIPE. MERA ESTIMATIVA. ESTADO REAL DE CONSERVAÇÃO. AVARIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à verificação de prejuízo aos herdeiros, em razão da autorização para alienação do veículo em valor inferior ao de mercado.
2. Em que pese a Tabela Fipe constituir referência idônea para os negócios jurídicos de compra e venda de veículos, trata-se de mera estimativa, baseada no ano de fabricação e modelo do veículo, não refletindo o valor real do bem, já que não analisa o seu estado real de conservação.
3. Na hipótese, o veículo apresenta diversas avarias, como mossa e mofo nos bancos traseiros, além de demandar reparos e possuir débitos em aberto, o que justifica a redução do valor mínimo de venda.
4. Outrossim, dos quatorze herdeiros/irmãos/sobrinhos, apenas dois manifestaram discordância quanto à proposta de compra e venda do veículo com deságio, sem sequer apresentar interessados na aquisição por valor superior.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.